Tribunal: TJDFT
Processo: 0723566-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMPRESARIAL. DIREITO FALIMENTAR. RECUPERAÇÃO DE EMPRESA. JUÍZO UNIVERSAL. SUSPENSÃO. RECONHECIMENTO DE SUCESSÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO NO QUAL TRAMITA A RECUPERAÇÃO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 581 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. O artigo 49 da Lei 11.101/05 dispõe que (E)stão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.
1.1. Um dos efeitos da decisão que defere o processamento da recuperação judicial é a determinação da suspensão das ações e execuções movidas contra o devedor, durante 180 dias, na forma do art. 6o, caput, e § 4o da Lei 11.101/2005.
1.2. Excepcionam-se à regra do sobrestamento: (i) demandas por quantia ilíquida; (ii) créditos trabalhistas; (iii) créditos fiscais; e (iv) ações ajuizadas pelos credores proprietários.
2. Hipótese em que a ação executiva se fundamenta em cheques datados do ano de 2014, sendo que o grupo econômico do qual a agravada faz parte teve recuperação judicial deferida, inclusive com a aprovação do plano em data posterior, assim, os créditos perquiridos, na forma do artigo 49 da Lei 11.101/05, estão sujeitos à recuperação judicial.
3. O prosseguimento da execução, inclusive dos atos expropriatórios, é de competência do juízo onde se processa a recuperação judicial, assim como o reconhecimento ou não de sucessão das empresas envolvidas nesse cenário. Precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça.
3.1. Inaplicável à hipótese a Súmula 581 do colendo Superior Tribunal de Justiça, na medida em que a parte ainda busca o reconhecimento de alegada sucessão empresarial, enquanto a referida Súmula reflete situação consolidada de devedores coobrigados.
3.2. Após o deferimento do pedido de recuperação, o destino do patrimônio da sociedade não pode ser afetado por decisões prolatadas por juízo diverso daquele que é competente para a recuperação ou a falência, por ter à sua disposição todos os elementos que traduzem com precisão as dificuldades enfrentadas pela devedora, bem como todos os aspectos concernentes à elaboração e à execução do plano de soerguimento.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.